Tribunal: TRF3
Processo: 0012645-52.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
406/775)

0012645-52.2016.4.03.9999

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012645-52.2016.4.03.9999

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CAMILLO FERRARI SA INDUSTRIA E COMERCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO RISTUM SALUM - SP37501

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAM JUNQUEIRA RAMOS - SP258337-N

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. IMPOSIÇÃO DE PENLIDADE ADMINISTRATIVA. INFORMAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL ENVIADA FORA DO PRAZO. COMPUTADOR COM “VÍRUS”. FALHA IMPUTÁVEL À EMPRESA. GRADAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DISCRICIONARIEDADE. HIGIDEZ DA AUTUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à exigibilidade de sanção administrativa imposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no exercício de seu poder de polícia.

2. As agências reguladoras são autarquias especiais, dotadas de alto grau de especialização técnica e autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, concebidas com finalidade de regulação e fiscalização de setores econômicos explorados pela iniciativa privada, de modo a assegurar a prevalência do interesse público, nos termos do art. 174 da Constituição Federal. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP é amplamente disciplinada pela Lei 13.848/19 e, de modo específico, pela Lei 9.478/97.

3. O processo administrativo (Autos no 48621.000619/2010-13 – ID’s 175076478, fls.58/138 e 175078732, fls.01/37) tramitou com regularidade, em observância ao devido processo legal e ao dever de fundamentação. Inclusive, de forma precisa e objetiva, foram enfrentados todos os questionamentos pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia. Também, ausente qualquer violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que foi oportunizada à parte diversas manifestações, até mesmo em fase recursal.

4. De acordo com o processo administrativo e o auto de infração, a apelante foi autuada por não ter enviado, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, os dados de comercialização de etanol por meio do arquivo eletrônico “Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos – DPMP” relativos às competências de janeiro-abril/2010, o que resultou na imposição de multa no valor total de R$ 80.000 (oitenta mil reais), de acordo com os art.3o, XIX e 4o, caput da Lei 9.847/1999.

5. Na defesa apresentada no processo administrativo, a apelante afirma que o envio das informações exigido pela legislação pertinente foram realizadas através de arquivo eletrônico através do aplicativo I-SIMP, mas confessa que tais informações não chegaram ao órgão competente da ANP pois constatada a “existência de um ‘vírus’ no computador usado para o envio das informações, o que danificou e corrompeu o arquivo, mesmo como já se disse, com a mensagem de que o mesmo tinha sido enviado com sucesso”. Acrescentou que “na mesma data da fiscalização, providenciamos novamente o envio de todas as informações determinadas na Resolução ANP no 17, desta feita referente ao período de janeiro a julho de 2010, o que foi feito através de outro computador, já recebidas com sucesso” (ID 175076478, fls.68/69 e fls.89/90).

6. Devem ser afastadas quaisquer alegações concernentes à falha no sistema eletrônico de recebimento de informações por parte da ANP (I-SIMPL), haja vista que o atraso no envio dos dados deve ser imputado exclusivamente à apelante, que veio a cumprir a providência somente na data da fiscalização, ou seja, em 15/09/2010.

7. Não se verifica qualquer irregularidade na gradação do valor da multa aplicada, cujo valor originário é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontrando-se, pois, em conformidade com os limites legais para sua imputação, mormente considerando que o agravamento foi justificado em razão da capacidade econômica do autuado.

8. A fixação da multa em valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mostra-se razoável e satisfaz sua finalidade punitiva e preventiva, sem que tenha ocorrido qualquer violação ao princípio do devido processo legal administrativo ou situação que enseje a substituição da penalidade aplicada ou sua redução.

9. A apuração de infrações administrativas e a fixação das penalidades correspondentes pela Administração Pública, com fundamento no exercício de poder de polícia, é atividade sujeita à discricionariedade, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a observância de parâmetros legais, sob pena de imiscuir-se indevidamente no mérito administrativo.

10. Impõe-se ainda maior postura de autocontenção do Poder Judiciário, tendo em vista que as agências reguladoras são entidades institucionalmente desenhadas e tecnicamente aparatadas para a tomada de decisões regulatórias afeitas a determinado setor.

11. Precedentes desta C. Terceira Turma: ApCiv 0003451-85.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 07/05/2021, DJEN: 12/05/2021; ApCiv 5020502-19.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 08/11/2021, DJEN: 16/11/2021; e ApCiv 0003451-85.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 07/05/2021, DJEN: 12/05/2021.

12. Verba honorária majorada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

13. Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012645-52.2016.4.03.9999

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CAMILLO FERRARI SA INDUSTRIA E COMERCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO RISTUM SALUM - SP37501

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAM JUNQUEIRA RAMOS - SP258337-N

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de apelação em Embargos à Execução Fiscal em que se pretende a desconstituição da CDA 30113379520 que veicula a cobrança de multa imposta pela AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) por deixar de enviar por meio de arquivo eletrônico (DPMP – Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produto) os dados mensais de comercialização no mercado interno de etanol hidratado combustível, nos termos da Lei 9.847/99, arts. 3°, XIX e 4°, bem como da Resolução ANP 43/09, art. 10.

O r. juízo a quo julgou improcedente o pedido dos embargos (art. 487, II do CPC). Custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos pelo embargante fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação devidamente atualizada, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID 170535052, fls.26/28).

Apelou o embargante (ID 170535052, fls.32/38) requerendo a reforma da r. sentença, alegando, em síntese: a) que nunca deixou de prestar as informações sobre a comercialização do etanol, gozando de primariedade; b) que não houve reclamação prévia da apelada com relação à falta das informações referentes ao período de janeiro-abril/2010; c) que a falta de envio das informações deveu-se à falha do sistema eletrônico da apelada, que se encontrava em manutenção; d) que as informações relativas ao mês de janeiro/2010 foram enviadas e recebidas com sucesso, constando da base de dados do sistema I-SIMP desde 08/02/2010.

A embargante aponta, ainda, a nulidade da certidão da dívida ativa, vez que: i) a autuação deveria restringir-se a fevereiro-abril/2010; ii) a inclusão do mês de janeiro resultou no agravamento da multa; iii) a multa foi aplicada de forma excessiva, devendo ser reduzida ao seu patamar mínimo; iv) para a gradação da multa, deve ser levada em consideração a gravidade da situação, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator e seus antecedentes, o que inocorreu no caso vertente; v) não consta o valor originário da multa; vi) houve equívoco no valor exigido da multa imposta pela ANP.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Não assiste razão à apelante.

A questão posta nos autos diz respeito à exigibilidade de sanção administrativa imposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no exercício de seu poder de polícia.

As agências reguladoras são autarquias especiais, dotadas de alto grau de especialização técnica e autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, concebidas com finalidade de regulação e fiscalização de setores econômicos explorados pela iniciativa privada, de modo a assegurar a prevalência do interesse público, nos termos do art. 174 da Constituição Federal.

Por sua vez, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP é amplamente disciplinada pela Lei 13.848/19 e, de modo específico, pela Lei 9.478/97.

Com efeito, o processo administrativo (Autos no 48621.000619/2010-13 – ID’s 175076478, fls.58/138 e 175078732, fls.01/37) tramitou com regularidade, em observância ao devido processo legal e ao dever de fundamentação. Inclusive, de forma precisa e objetiva, foram enfrentados todos os questionamentos pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia. Também, ausente qualquer violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que foi oportunizada à parte diversas manifestações, até mesmo em fase recursal.

De acordo com referido documento, a apelante foi autuada por não ter enviado, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, os dados de comercialização de etanol por meio do arquivo eletrônico “Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos – DPMP” relativos às competências de janeiro-abril/2010, o que resultou na imposição de multa no valor total de R$ 80.000 (oitenta mil reais), de acordo com os art.3o, XIX e 4o, caput da Lei 9.847/1999.

Destaque-se que, na defesa apresentada no referido processo administrativo, a apelante afirma que o envio das informações exigido pela legislação pertinente foram realizadas através de arquivo eletrônico através do aplicativo I-SIMP, mas confessa que tais informações não chegaram ao órgão competente da ANP pois constatada a “existência de um ‘vírus’ no computador usado para o envio das informações, o que danificou e corrompeu o arquivo, mesmo como já se disse, com a mensagem de que o mesmo tinha sido enviado com sucesso” (...) acrescentando que “na mesma data da fiscalização, providenciamos novamente o envio de todas as informações determinadas na Resolução ANP no 17, desta feita referente ao período de janeiro a julho de 2010, o que foi feito através de outro computador, já recebidas com sucesso” (ID 175076478, fls.68/69 e fls.89/90).

Nesse passo, devem ser afastadas quaisquer alegações concernentes à falha no sistema eletrônico de recebimento de informações por parte da ANP (I-SIMPL), haja vista que o atraso no envio dos dados deve ser imputado exclusivamente à apelante, que veio a cumprir a providência somente na data da fiscalização, ou seja, em 15/09/2010.

Não se verifica qualquer irregularidade na gradação do valor da multa aplicada, cujo valor originário é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontrando-se, pois, em conformidade com os limites legais para sua imputação, mormente considerando que o agravamento foi justificado em razão da capacidade econômica do autuado.

A fixação da multa em valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mostra-se razoável e satisfaz sua finalidade punitiva e preventiva, sem que tenha ocorrido qualquer violação ao princípio do devido processo legal administrativo ou situação que enseje a substituição da penalidade aplicada ou sua redução.

Outrossim, a apuração de infrações administrativas e a fixação das penalidades correspondentes pela Administração Pública, com fundamento no exercício de poder de polícia, é atividade sujeita à discricionariedade, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a observância de parâmetros legais, sob pena de imiscuir-se indevidamente no mérito administrativo. Impõe-se ainda maior postura de autocontenção do Poder Judiciário, tendo em vista que as agências reguladoras são entidades institucionalmente desenhadas e tecnicamente aparatadas para a tomada de decisões regulatórias afeitas a determinado setor.

Em hipótese semelhante, confira-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. ANP. INFORMAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DO PRAZO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

5. A Lei no 9.847/99 estabelece a imposição de multa em caso de não apresentação, na forma e no prazo estabelecidos na legislação, dos documentos comprobatórios de distribuição de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis.

6. In casu, o valor da multa aplicada está em conformidade com a previsão legal, tendo o agente obedecido os estreitos limites para a sua imputação. A primeira gradação da multa, aplicada no valor mínimo, foi a majoração pela condição econômica da autora, considerando que o capital social mínimo exigido é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 7o da Portaria ANP 202/99.

7. Quanto ao agravamento pelos antecedentes, constavam nos assentamentos da ANP condenações definitivas em face da empresa autora pelo cometimento de infrações previstas na Lei n° 9.847/99.

(...)

(TRF3, 3a Turma, ApCiv 0003451-85.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 07/05/2021, DJEN: 12/05/2021)

ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVES - ANP. AUTO DE INFRAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO E ENVASAMENTO DE GLP. RECIPIENTE TRANSPORTÁVEL IMPRÓPRIO. MULTA. RAZOABILIDADE.

(...)

12. A multa aplicada no Processo Administrativo no 48610.004339/2017-80, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), encontra-se dentro das balizas legais previstas para o tipo de infração cometida (art. 3o, II, da Lei no 9.847/99).

13. A graduação da pena de multa de acordo com os seus antecedentes está prevista tanto no caput do artigo 4o da Lei no 9.847/99, quanto no artigo 25 do Decreto no 2.953/99.

14. Neste contexto, considerando o caráter repressivo e preventivo que a multa deve albergar, não se verifica qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. O aspecto atinente ao montante de multa fixado pela autoridade administrativa é matéria que se insere no mérito do ato administrativo, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do ato.

16. Apelação não provida.

(TRF3, 3a Turma, ApCiv 5020502-19.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 08/11/2021, DJEN: 16/11/2021)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. ANP. INFORMAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DO PRAZO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

5. A Lei no 9.847/99 estabelece a imposição de multa em caso de não apresentação, na forma e no prazo estabelecidos na legislação, dos documentos comprobatórios de distribuição de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis.

6. In casu, o valor da multa aplicada está em conformidade com a previsão legal, tendo o agente obedecido os estreitos limites para a sua imputação. A primeira gradação da multa, aplicada no valor mínimo, foi a majoração pela condição econômica da autora, considerando que o capital social mínimo exigido é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 7o da Portaria ANP 202/99.

7. Quanto ao agravamento pelos antecedentes, constavam nos assentamentos da ANP condenações definitivas em face da empresa autora pelo cometimento de infrações previstas na Lei n° 9.847/99.

8. De acordo com o artigo 4o, in fine, da Resolução ANP n° 8/2012, não serão consideradas como antecedentes para agravamento da pena de multa as condenações utilizadas na caracterização de reincidência, tampouco aquelas condenações anteriores se entre as datas de trânsito em julgado das decisões de condenação e do cometimento da infração em julgamento tiver decorrido período de tempo igual ou superior a dois anos, de acordo com o disposto no artigo 2o do supracitado normativo.

(...)

(TRF3, 3a Turma, ApCiv 0003451-85.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 07/05/2021, DJEN: 12/05/2021)

Por fim, verba honorária majorada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. IMPOSIÇÃO DE PENLIDADE ADMINISTRATIVA. INFORMAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL ENVIADA FORA DO PRAZO. COMPUTADOR COM “VÍRUS”. FALHA IMPUTÁVEL À EMPRESA. GRADAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DISCRICIONARIEDADE. HIGIDEZ DA AUTUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à exigibilidade de sanção administrativa imposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no exercício de seu poder de polícia.

2. As agências reguladoras são autarquias especiais, dotadas de alto grau de especialização técnica e autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, concebidas com finalidade de regulação e fiscalização de setores econômicos explorados pela iniciativa privada, de modo a assegurar a prevalência do interesse público, nos termos do art. 174 da Constituição Federal. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP é amplamente disciplinada pela Lei 13.848/19 e, de modo específico, pela Lei 9.478/97.

3. O processo administrativo (Autos no 48621.000619/2010-13 – ID’s 175076478, fls.58/138 e 175078732, fls.01/37) tramitou com regularidade, em observância ao devido processo legal e ao dever de fundamentação. Inclusive, de forma precisa e objetiva, foram enfrentados todos os questionamentos pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia. Também, ausente qualquer violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que foi oportunizada à parte diversas manifestações, até mesmo em fase recursal.

4. De acordo com o processo administrativo e o auto de infração, a apelante foi autuada por não ter enviado, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, os dados de comercialização de etanol por meio do arquivo eletrônico “Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos – DPMP” relativos às competências de janeiro-abril/2010, o que resultou na imposição de multa no valor total de R$ 80.000 (oitenta mil reais), de acordo com os art.3o, XIX e 4o, caput da Lei 9.847/1999.

5. Na defesa apresentada no processo administrativo, a apelante afirma que o envio das informações exigido pela legislação pertinente foram realizadas através de arquivo eletrônico através do aplicativo I-SIMP, mas confessa que tais informações não chegaram ao órgão competente da ANP pois constatada a “existência de um ‘vírus’ no computador usado para o envio das informações, o que danificou e corrompeu o arquivo, mesmo como já se disse, com a mensagem de que o mesmo tinha sido enviado com sucesso”. Acrescentou que “na mesma data da fiscalização, providenciamos novamente o envio de todas as informações determinadas na Resolução ANP no 17, desta feita referente ao período de janeiro a julho de 2010, o que foi feito através de outro computador, já recebidas com sucesso” (ID 175076478, fls.68/69 e fls.89/90).

6. Devem ser afastadas quaisquer alegações concernentes à falha no sistema eletrônico de recebimento de informações por parte da ANP (I-SIMPL), haja vista que o atraso no envio dos dados deve ser imputado exclusivamente à apelante, que veio a cumprir a providência somente na data da fiscalização, ou seja, em 15/09/2010.

7. Não se verifica qualquer irregularidade na gradação do valor da multa aplicada, cujo valor originário é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontrando-se, pois, em conformidade com os limites legais para sua imputação, mormente considerando que o agravamento foi justificado em razão da capacidade econômica do autuado.

8. A fixação da multa em valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mostra-se razoável e satisfaz sua finalidade punitiva e preventiva, sem que tenha ocorrido qualquer violação ao princípio do devido processo legal administrativo ou situação que enseje a substituição da penalidade aplicada ou sua redução.

9. A apuração de infrações administrativas e a fixação das penalidades correspondentes pela Administração Pública, com fundamento no exercício de poder de polícia, é atividade sujeita à discricionariedade, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a observância de parâmetros legais, sob pena de imiscuir-se indevidamente no mérito administrativo.

10. Impõe-se ainda maior postura de autocontenção do Poder Judiciário, tendo em vista que as agências reguladoras são entidades institucionalmente desenhadas e tecnicamente aparatadas para a tomada de decisões regulatórias afeitas a determinado setor.

11. Precedentes desta C. Terceira Turma: ApCiv 0003451-85.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 07/05/2021, DJEN: 12/05/2021; ApCiv 5020502-19.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 08/11/2021, DJEN: 16/11/2021; e ApCiv 0003451-85.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 07/05/2021, DJEN: 12/05/2021.

12. Verba honorária majorada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

13. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão